Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Empresarial e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Transferência de cotas de empresa. Sucessão processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que, para o reconhecimento jurídico de eventual sucessão empresarial com a responsabilização patrimonial da sucessora, deverá promover o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar que se é necessário instaurar referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso em que se busca responsabilizar sócio administrador da empresa, ao argumento de que houve transferência de quotas sociais da empresa
III. Razões de decidir
3. A transferência de cotas sociais é um ato de natureza contratual que pode alterar a composição societária de uma empresa, mas não implica, por si só, em sucessão processual.
4. A sucessão processual ocorre quando há uma mudança na titularidade da relação jurídica processual, o que pode acontecer, por exemplo, em casos de morte de uma das partes ou de fusão de empresas.
5. A transferência de cotas sociais em regra não se equipara à sucessão processual, e a jurisprudência não dispensa automaticamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em casos de transferência de cotas. A desconsideração da personalidade jurídica é necessária quando se busca atingir os bens pessoais do sócio da pessoa jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.